Tribunal: TJES
Processo: 5006993-50.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006993-50.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MUNICÍPIO NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas de sucumbência.

2.
O Município,

na origem, não ofereceu qualquer resistência à pretensão e reconheceu a procedência do pedido autoral, revelando-se a necessidade de afastar a condenação dos ônus sucumbenciais, com amparo no princípio da causalidade. Precedentes do TJES.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO
DE
LINHARES
contra a r. sentença de id. 6929790, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que nos autos da
ação ordinária
movida por
LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA
em face dele e de
JACKELINE SOUZA DE OLIVEIRA e ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
julgou procedente o pedido inicial de internação compulsória e condenou o Município ao pagamento de metade das custas e despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 500,00, na forma do artigo 85, §8º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que não apresentou negativa a pedido administrativo, nem resistência processual, pelo que deve ser afastada a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas em id. 6929797 e no id. 6929798,

ambos pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relato
r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006993-50.2021.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADA: LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO
DE
LINHARES
contra a r. sentença de id. 6929790, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que nos autos da
ação ordinária
movida por
LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA
em face dele e de
JACKELINE SOUZA DE OLIVEIRA e ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
julgou procedente o pedido inicial de internação compulsória e condenou o Município ao pagamento de metade das custas e despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 500,00, na forma do artigo 85, §8º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que não apresentou negativa a pedido administrativo nem resistência processual, pelo que deve ser afastada a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

Pois bem.

A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas de sucumbência.

Da análise dos autos, verifico que o apelante, na origem, não ofereceu qualquer resistência à pretensão e reconheceu a procedência do pedido (id. 6929455), oportunidade em que pugnou pela não condenação em verbas sucumbenciais.

Como se sabe,
“os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda”
(TJES. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 5006033-94.2021.8.08.0030. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Relator ALDARY NUNES JUNIOR. Julgado em: 10/Apr/2024).

No caso, revela-se, portanto, a necessidade de se afastar a condenação do Município de Linhares, neste particular, com amparo no princípio da causalidade, quando não ofereceu nenhuma resistência ao pedido autoral, que, por sua vez, se trata de internação compulsória, medida que somente poderia ser concedida pela via judicial, conforme art. 6°, III da Lei 10.216/2001.

Nessa linha, esta c. Primeira Câmara Cível já decidiu em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 STF. DESTINAÇÃO HONORÁRIOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS. RECURSO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. [...] 4.
O Município de Linhares durante o curso da demanda não opôs resistência ao pedido formulado pela apelada, inclusive, não apresentou contestação tendo se manifestado pelo reconhecimento do pedido de internação compulsória, bem como, em tempo célere, solicitou encaminhamento da paciente a clínica especializada. Nesse sentido, inconcebível a condenação em honorários sucumbenciais.
5. Recurso do Estado conhecido e improvido. Recurso do Município de Linhares conhecido e provido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5005557 22.2022.8.08.0030. 1ª Câmara Cível. Des. Rel. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Julgado em: 04/Sep/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. DEMANDA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA NO TEMA STF Nº 1.002. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. AFASTADA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDO O DO ESTADO E PROVIDO O DO MUNICÍPIO. 1. À luz do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no tema nº 1.002, não há como afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. 2.
Quanto à pretensão do Município, é possível afastar sua obrigação com amparo no princípio da causalidade, eis que não fora formulado pedido administrativo aos entes públicos e o Município apelante, ao contrário do Estado do Espírito Santo, não apresentou peça contestatória, atendendo às determinações do juízo.
3. Destarte, pelo princípio da causalidade, a sucumbência recai sobre quem deu causa a presente demanda, sendo este, exclusivamente o Estado do Espírito Santo. 4. Recursos conhecidos. Provido o do Município e desprovido o do Estado. (TJES. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 5002238-80.2021.8.08.0030. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Data de Julgamento: 05/Sep/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença, suprimindo a condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas sucumbenciais que lhes foram impostas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual - 20.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.